Tribunal: STF
Processo: ARE 1358658
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. LEGALIDADE. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. A matéria trazida a julgamento por força recurso de apelação e do recurso adesivo cinge-se ao direito do autor ao recebimento do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de reparação por danos morais, em razão do constrangimento causado pela Administração Pública ao ser comunicado, no dia da solenidade da formatura do Curso de Formação Profissional para o cargo de Agente da Polícia Federal, (Edital nº 55/2014), que não obteria o diploma de conclusão do curso e nem seria nomeado e empossado.



    2. Na hipótese dos autos, o autor foi aprovado na primeira etapa do concurso e convocado para participar do Curso de Formação Profissional de Agente da Polícia Federal, que se iniciou em 03/08/2015 com término em 18/12/2015. Todavia, foi desligado do certame no dia da solenidade de formatura, em razão de decisão proferida nos autos do agravo de instrumento tombado sob nº 0008535-95.2015.4.02.0000, em 21/08/2015, pela 5a Turma Especializada deste Egrégio TRF-2ª Região, que concedeu liminarmente a antecipação parcial de tutela recursal e determinou a revisão dos critérios adotados para a verificação da condição de candidato negro do certame.



    3. A Administração Pública não praticou nenhum ato ilegal e arbitrário passível de impugnação judicial, uma vez que seus atos foram amparados por decisão judicial proferida na ACP nº 0119328-36.2015.4.02.5001, que determinou a realização de um novo procedimento administrativo de verificação da condição de candidato negro (preto ou pardo), o que alterou substancialmente a classificação de todos candidatos, com a consequente perda do direito de matrícula do autor no Curso de Formação Profissional. 



    4. Analisando os preâmbulos dos editais nº 22/2015 – DGP/DPF, de 25 de setembro de 2015 e n.º 24/2015 – DGP/DPF, de 23 de novembro de 2015, constata-se que as medidas ali delineadas decorriam do cumprimento da Decisão Judicial proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0008535-95.2015.4.02.0000, em andamento na 5ª Turma do TRF-2ª Região, de modo que não merece prosperar a alegação de que houve falta de transparência e publicidade por parte da Academia Nacional de Polícia Federal.



    5. A União, em sua contestação, esclarece que “no período exato compreendido entre setembro e novembro de 2015, a Administração da Polícia Federal estava cumprindo a Decisão citada acima (repactuando o contrato com o CEBRASPE, procedendo ao planejamento da fase, a execução da fase, a avaliação dos recursos e etc), razão pela qual até a publicação do Edital n.º 24/2015-DGP/DPF não se sabia a exata extensão das consequências do cumprimento da Decisão, uma vez que não havia resultado final referente a esse novo procedimento” e que “uma vez realizado o levantamento de todas as alterações na ordem de classificação (...) verificou-se que, de fato, alguns candidatos que haviam adquirido o direito de serem convocados para o Curso de Formação Profissional, perderiam o referido direito, razão pela qual a Administração da Polícia Federal expediu, no dia 09.12.2015, o Ofício n.º 1074/2015- COREC/DGP/DPF-aps à Procuradoria-Regional da União – 2ª Região, esclarecendo todas essas alterações na ordem de classificação e solicitando à AGU que questionasse a eminente Juíza Relatora do Agravo de Instrumento citado sobre a nomeação dos candidatos que seriam contemplados com a Decisão e suas consequências.



    6. Ora, a resposta da Procuradoria da União foi recebido no dia do encerramento do Curso de Formação, de modo que somente a partir deste dia é que os candidatos que se tornaram não regulares em face da Decisão, poderiam ser informados que não receberiam o diploma de conclusão do Curso de Formação Profissional.



    7. Diferentemente do que foi consignado na sentença, a Administração Pública não cometeu qualquer ato ilícito que viesse a dar ensejo a eventual dano sofrido pelo autor, visto que agiu dentro da legalidade.



    8. O dano moral representa um reflexo social de um ultraje que abala a imagem ou a honra do ofendido, ou seja, a obrigação de reparação do dano moral decorre da ofensa à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, em razão de conduta antijurídica. Partindo de tais premissas, é de se perceber que a conduta da Polícia Federal não configurou ato ilícito algum, visto que sua atuação estava revestida do caráter de exercício regular de um direito, de modo que não se pode atribuir à ela qualquer forma de responsabilidade civil.



    9. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, em razão da improcedência do pedido, e tendo em vista tratar-se de consectário lógico da condenação.



    10. Apelação conhecida e provida. Recurso adesivo conhecido e improvido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, X, e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente